Tribunal: STF
Processo: HC 194704
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR EDITAL: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ACUSADO FORAGIDO.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tiago Bunning Mendes e outros, advogados, em benefício de Celso Eurípedes Martins da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.12.2019, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 552.108.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 15.3.2010, o paciente Celso Eurípedes Martins da Silva foi condenado, após votação pelo Tribunal do Júri, à pena doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no inc. I do § 2º do art. 121 do Código Penal (fls. 2-9, e-doc. 18).
    A Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento à apelação do paciente em 29.7.2010 (fls. 34-40, e-doc. 19), certificado o trânsito em julgado em 18.8.2010 (fl. 4, e-doc. 20).
    A prisão preventiva do paciente foi decretada ainda na fase investigatória, expedido o primeiro mandado em 31.8.1993 (fls. 20-21, e-doc. 9), que permaneceu em aberto durante toda a instrução.
    Em 15.9.2010, foi expedido o mandado de prisão por condenação definitiva (fl. 11, e-doc. 20) e, após diversas diligências infrutíferas, o paciente foi preso em 10.7.2019, em Maringá/PR (fls. 5-6, e-doc. 21). 
    3. Ajuizada revisão criminal pela defesa em 1º.8.2019 (n. 1409576-61.2019.8.12.0000), foi a ação julgada improcedente pela Segunda Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em 13.11.2019 (fls. 29-91, e-doc. 21). Esta ementa do acórdão:
    “REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO OCORRIDO EM 1993 – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - RÉU FORAGIDO - CITAÇÃO POR EDITAL - CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR COM PODERES ESPECIAIS - DEFESA AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - PRONÚNCIA EM 1996 - INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA – EXTRAÇÃO DE CÓPIA DO PROCESSO POR FAMILIAR - RENOVAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO EM 2005 - ADVENTO DA LEI 11.689/08 – DESIGNAÇÃO DO JÚRI - INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA VIA EDITAL – INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA PARA FASE DO 422, DO CPP - DESIGNAÇÃO DA DATA DO JÚRI- INTIMAÇÃO POR EDITAL DO RÉU – RENÚNCIA DA DEFESA TÉCNICA - DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO - CONDENAÇÃO – INTIMAÇÃO DO RÉU VIA EDITAL PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO OU SE MANIFESTAR – INÉRCIA - CONDENAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 2010 - NULIDADES APONTADAS PELO NOVO PATRONO DO REVISIONANTE - INOCORRÊNCIA – PEDIDO IMPROCEDENTE. 
    Ausente nulidade quanto à determinação do juízo de citação via edital ao receber a denúncia, uma vez que decretada a prisão preventiva sem a localização do acusado, sendo que "Encontrando-se o réu foragido, em lugar incerto e não sabido, correta a determinação da citação editalícia. Contudo, a constituição de advogado, mediante procuração nos autos, configura comparecimento espontâneo do acusado, suprindo eventual falta ou nulidade da citação (Precedentes).(STJ.HC293.320/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em11/11/2014, DJe 01/12/2014)." 
    Afasta-se a alegação de nulidade de intimação para sessão de julgamento do júri, uma vez que o revisionando, réu revel, foi intimado via edital para sessão de julgamento do júri, com o nome por extenso atrelado ao número do processo,seguida da intimação de sua defesa técnica da data designada da sessão do Tribunal do Júri.
    Problemas de comunicação entre advogado e cliente são questões extraprocessuais que devem ser dirimidas no âmbito administrativo e não têm o condão de gerar nulidade processual. 
    A nomeação de defensor dativo para atuação perante o Tribunal do Júri, com a devida intimação do réu por edital, com posterior apresentação de apelação,aponta para garantia da ampla defesa. Registre-se que "consoante o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade do julgamento deve ser arguida em tempo razoável, sob pena de, ante as particularidades concretas do caso,ser convalidada. [...]. Apesar do direito à plenitude da defesa, a inércia do defensor e o transcurso de considerável lapso temporal esvaziam a alegação de ocorrência de prejuízo [...] e evidenciam que, no afã de superar a coisa julgada e de rever a condenação criminal, a defesa alça o sistema de nulidades a uma sinuosidade técnica por onde se escoa a substância do processo, enquanto resultado, o que não se coaduna com o princípio da instrumentalidade das formas. (STJ. HC 272.255/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe17/12/2014)". 
    Temos aqui o efeito sanatório do tempo, da preclusão e da coisa julgada sobre eventuais nulidades ocorridas no curso do processo, prestigiando-se a segurança jurídica” (fls. 67-68, e-doc. 21).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 552.108 no Superior Tribunal de Justiça e, em 13.12.2019, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida liminar:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de CELSO EURIPEDES MARTINS DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul proferido na Revisão Criminal n. 1409576-61.2019.8.12.0000.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro e segundo graus, à pena de 12 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do Código Penal). Após o trânsito em julgado, foi ajuizada a revisão criminal, a qual foi julgada improcedente, nos termos da seguinte ementa: (...)
    O impetrante alega que o paciente foi intimado por edital para a sessão de julgamento do Tribunal do Júri sem a prévia realização de diligência no endereço fornecido pelo Ministério Público, além do edital ter mencionado data de nascimento e filiação erradas. Diante disso, requer a nulidade do ato.
    Sustenta também que o advogado constituído pelo paciente renunciou ao mandato sem notificá-lo ou comprovar que não o encontrou. Em seguida, o Juízo intimou o paciente por edital para constituir novo patrono, novamente sem procurá-lo no endereço constante dos autos, de maneira que o processo deve ser anulado a partir da referida renúncia.
    Requer, em liminar, a concessão ao paciente do direito de aguardar em liberdade o julgamento do writ.
    É o relatório.
    Decido.
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida. Porém, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
    Devidamente instruídos os autos, ouça-se o Ministério Público Federal.
    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 23).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam “a invalidade da intimação por edital que pretendia informar o Paciente acerca da designação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por vícios em sua causa e conteúdo.
    Isso porque, desconsiderando a existência de endereço atualizado do Paciente, fornecido pelo MPE/MS às fls. 242 dos autos n.º 0380025-61.1993.8.12.0001 a partir de um documento público oriundo do TRE/PR, foi determinada a intimação por edital – como se o Paciente estivesse em local incerto e não sabido – para sessão de julgamento realizada pelo Tribunal do Júri em 15/03/2010 às 8h00 (fls. 272 dos autos n.º 0380025-61.1993.8.12.0001). Como se não bastasse, o edital de intimação ao qualificar o Paciente forneceu data de nascimento e filiação erradas”.
    Argumentam que “havia nos autos endereço atualizado do acusado consistente na Rua Dr. Mario Clapier Urbinati, s/n.º, apto. 01, Jardim Canadá, Maringá/PR, informando pelo MPE/MS (fls. 242 dos autos n.º 0380025-61.1993.8.12.0001) mediante consulta feita junto ao TRE/PR (fls. 243/244 dos autos n.º 0380025-61.1993.8.12.0001), contudo não há nos autos nenhuma informação acerca de diligências realizadas com o fim de tentar localizar o Paciente no endereço mencionado”.
    Sustentam que “pouco importa que o endereço tenha sido fornecido pelo MPE/MS anos antes da intimação, o que é preciso observar é que na época este era o endereço mais atualizado que existia no processo – pois, o endereço da denúncia era datado de 1994 e este novo fornecido pelo TRE/PR em 2005 –, no qual jamais foram realizadas diligências para localização do Paciente”.
    Asseveram que “para realização de intimação por edital se faz necessário esgotamento dos meios de localização, mormente quando não se realizou tentativa de intimação em todos os endereços existentes nos autos”.
    Argumentam que “a destituição do advogado devidamente constituído pelo Paciente nos autos ocorreu de forma errônea, desrespeitando as formalidades legais necessárias para tanto por duas circunstâncias que serão demonstradas.
    Primeiramente, após o desarquivamento dos autos o MM. Juiz (fls. 251 dos autos da ação penal n.º 0380025-61.1993.8.12.0001) de forma estranha e arbitrária determinou a intimação do advogado constituído para que este informasse se continuaria representando o Paciente, informando ainda que o silêncio implicaria a nomeação de Defensor Público.
    Destaca-se que não há previsão legal para tal intimação já que o advogado constituído permanece representando a parte até a ocorrência de revogação ou renúncia, pois a procuração não se extingue pelo decurso do tempo, nos termos do Art. 18 do Código de Ética e Disciplina da OAB.
    Em atenção ao despacho da autoridade judiciária o advogado até então constituído peticionou nos autos informando que: “tentaram de todas as formas localizarem o réu CELSO EURIPEDES MARTINS DA SILVA, mas não obtiveram êxito.” (fls. 279/280 dos autos da ação penal n.º 0380025-61.1993.8.12.0001).
    Contudo, o advogado constituído não mencionou e tampouco comprovou quais foram os meios utilizados na tentativa de localizar o Paciente. Ocorre que, a lei expressamente determina que o advogado comunique previamente o cliente acerca da renúncia, preferencialmente, através de carta com aviso de recebimento (AR), em observância ao Art. 6º do Regulamento Geral do Estatuto e da Ordem dos Advogados do Brasil”.
    Defendem “que a nomeação automática de defensor público constitui nulidade, pois prejudica ampla defesa”.
    Afirmam que “o edital de intimação que comunica o Paciente acerca da destituição de seu advogado constituído foi publicado pelo prazo ínfimo de 05 (cinco) dias, conforme se observa às fls. 283 dos autos da ação penal n.º 0380025-61.1993.8.12.0001” e que “não há no Código de Processo Penal brasileiro nenhum prazo de comunicação por edital de forma tão exíguo”.
    Ressaltam que, “após a renúncia (sem prévia comunicação ao acusado e publicado edital de ínfimo 05 dias) a Defensoria Pública Estadual não se negou a representar o Paciente, mas apenas requereu a redesignação do julgamento em face de sua proximidade (fls. 290/291 dos autos da ação penal n.º 0380025-61.1993.8.12.0001), mas o magistrado à revelia do que determina a ordem jurídica nomeou, injustificadamente, assistente judiciário gratuito.
    Neste caso o prejuízo causado ao Paciente é notório, pois o advogado nomeado pelo juiz atuou sem procuração (Art. 266 CPP)5 e sem qualquer contato com o Paciente. Evidentemente, tal fato acarreou irreversíveis prejuízos ao Paciente, pois a ausência de contato ceifou a plenitude de defesa o que é visível em face da condenação do Paciente– sobretudo se comparado a situação do corréu e executor, José Alexandre de Souza, que restou absolvido –, além disso a ausência de procuração nos autos impediu que fosse impetrado recursos aos Tribunais Superiores em face da previsão da Súmula 115 do STJ6.
    Obviamente encontra-se violado o direito à ampla defesa (Art. 5º LV da CF), a plenitude de defesa (Art. 5º XXXVIII, “a” da CF) e, sobretudo, o direito à livre escolha de seu defensor técnico (Art. 8º.2, “e”, Dec. 678/92)”.
    Informam terem formulado diversos pedidos de prioridade no julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça e não ter sido analisada a impetração, embora pronta para julgamento. 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Pelo exposto, requer seja conhecido e provido o presente writ com o fim de:
    I. Considerando a gravidade e urgência da situação, conceder medida LIMINAR até o julgamento de mérito do presente habeas corpus, para que o Paciente aguarde o julgamento em liberdade, considerando que sua manutenção em prisão domiciliar é precária e limitada ao período de pandemia;
    II. Não sendo concedida a liminar, fato que não se espera, requer seja solicitada informações à Autoridade Coatora, após com o Parecer da Procuradoria, seja concedida EM DEFINITIVO a ordem para:
    a) Anular o processo desde a intimação por edital da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri (fls. 272 dos autos da ação penal n.º 0380025-61.1993.8.12.0001), com fundamento no Art. 564, III, alínea “g” c.c Art. 457 e Art. 365, todos CPP, bem como Art. 5º, LV da CF; ou ainda
    b) Anular o processo desde a renúncia do advogado constituído (fls. 279/280 dos autos da ação penal n.º 0380025-61.1993.8.12.0001) e/ou do edital de intimação do acusado (fls. 283dos autos da ação penal n.º 0380025-61.1993.8.12.0001) nos termos do Art. 564, inciso III, “o” e IV c/c 263 e 365 todos do CPP, c/c Art. 5º LV e XXXVIII da CF e Art. 8º.2 “e” do Dec. 678/92.
    c) Subsidiariamente, requer seja concedida a ordem de habeas corpus para determinar o imediato julgamento do HC n. 552.108/MS pelo Superior Tribunal de Justiça, diante o evidente excesso de prazo para prestação judicial.
    Por fim, requer ainda a juntada do instrumento de procuração e substabelecimento anexos, sendo anotado ao feito os nomes e a OAB de seus advogados, bem como para que todas as publicações e/ou intimações sejam remetidas ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE em nome dos patronos infra-assinados, sob pena de nulidade (Art. 370, §1º do CPP)” (fls. 24-25, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A presente impetração foi protocolizada mais de dez anos após o trânsito em julgado da condenação.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. E, no caso, pretende-se a revisão da revisão. Ajuizada revisão criminal, foi ela julgada improcedente. É a jurisprudência consolidada na matéria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    9. As questões suscitadas na presente impetração foram exaustivamente discutidas e minuciosamente refutadas na revisão criminal ajuizada no Tribunal de Mato Grosso do Sul. Tem-se no voto condutor do acórdão pelo qual afastadas as nulidades arguidas nesta impetração:
    “Trata-se de revisão criminal interposta por Celso Eurípedes Martins da Silva.
    Conforme relatado, a condenação de CELSO é oriunda de processo do Tribunal do Júri e, embora não haja insurgência acerca de julgamento contrário às provas dos autos, baseando a ação revisional apenas em nulidades ocorridas durante a tramitação do processo, oportuno se faz uma retrospectiva fática dos eventos ocorridos nos Autos Físicos n. 001.93.380 025-0 (0380025-61.1993.8.12.0001 - Ação Penal de Competência do Júri), requisitados por esta Relatora:
    1) Em 23 de junho de 1993, noticiada a tentativa de homicídio de Anízio Furtado de Souza, ocorrida em Campo Grande-MS (f.08-07), sendo iniciadas as investigações. A vítima veio a óbito em 12 de julho de 1993 em decorrência dos ferimentos (f.24-25).
    A causa da morte de ANÍZIO foi "septicemia causada por ação pérfuro-contundente- projétil de arma de fogo" (f.153-certidão de óbito).
    2) Apurado no decorrer das investigações que o mandante do crime teria sido CELSO, mas o alvo era Sandoval Bezerra dos Santos, em razão de desavenças envolvendo excesso de área na Fazenda Bela Vista (f.23/26-27/37-38).
    3) No decorrer das investigações do referido delito, em 9 de julho de 1993, CELSO, representado pelo advogado Wander Silvano Correa ofereceu representação em desfavor de Sandoval Bezerra dos Santos pela suposta prática de ameaça (f.42-55).
    Na referida representação constou que CELSO era domiciliado à Rua das Garças, 1.435, em Campo Grande-MS (f.42), sendo o mesmo endereço repetido na procuração outorgada a seu advogado (f.50).
    4) Após representação da autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva de CELSO em 31 de agosto de 1993 (f.76). Adianto aqui que referido mandado de prisão cautelar nunca foi cumprido, tendo o requerente, durante todo o inquérito policial e trâmite processual, permanecido na condição de foragido.
    5) Após o encerramento do inquérito policial, em 13 de setembro de 1993, José Alexandre de Souza, Ademar Honório da Silva foram denunciados como incursos nas penas do art. 121,§ 2º, I (mediante paga) e IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima/surpresa) c/c artigo 20, §3º e artigo 29 todos do CP e CELSO como incurso nas penas do art. 121, §2º, I (motivo torpe), do CP.
    De acordo com a denúncia, CELSO contratou SANDOVAL em 1989 para levantar, cercar e externar divisas da Fazenda Bela Vista, localizada em Sonora-MS, sendo que o contratado constatou excesso de área de mil hectares, sendo esta cercada e anexada ao imóvel rural do requerente.
    SANDOVAL passou a entender ter direito à metade da área excedente, exigindo pagamento de CELSO mediante ameaças. SANDOVAL, em setembro de 1992, alienou a área que entendia ser sua para José Dias Neto, residente em Maringá-PR, recebeu sinal e parte do pagamento, sendo o negócio desfeito por intervenção de CELSO.
    Em razão de tal fato, SANDOVAL passou a repetir as ameaças e CELSO teria resolvido matá-lo.
    Para a execução do crime, CELSO contratou José Alexandre de Souza e prometeu pagar sessenta mil cruzeiros reais, adiantando pequena parte do pagamento. Por seu turno, José Alexandre de Souza chamou Ademar Honório da Silva para praticar da empreitada criminosa, passando, então a observarem SANDOVAL.
    Ocorre que no dia 23 de junho de 1993, Anízio Furtado de Souza, conduzindo o veículo costumeiramente utilizado por SANDOVAL, chegou ao local onde já estavam JOSÉ ALEXANDRE e ADEMAR.
    De imediato, JOSÉ ALEXANDRE foi até o veículo, sacou a arma e efetuou disparos de arma de fogo contra ANÍZIO empreendendo fuga em motocicleta conduzida por HONÓRIO.
    ANÍZIO foi socorrido, mas veio a óbito em razão dos ferimentos em 12 de julho de 1993.
    6) A denúncia foi recebida em 19/9/1993 (f.80), dando origem ao Processo 93.14259-3 (0014259-37.1993.8.12.0001 - Ação Penal de Competência do Júri) que prosseguiu somente quanto aos corréus, havendo desmembramento do feito.
    Ao receber a denúncia em 17 de setembro de 1993, o juiz singular determinou a citação por edital de CELSO.
    Relembro aqui que a autoridade policial havia representado pela prisão preventiva de CELSO pelo risco de fuga (f.37-38 dos autos físicos), sendo o pedido acolhido e o mandado de prisão expedido em 31 de agosto de 1993 (f.76-78 dos autos físicos), porém nunca foi cumprido, uma vez que o requerente não foi localizado, estando assim, desde a fase policial, presumidamente, em local incerto em não sabido.
    7) Paralelamente, no dia 24 de setembro de 1993, CELSO formulou pedido de liberdade provisória representado pelo advogado Dr.Rene Siufi, onde se extrai do teor da peça processual amplo domínio fático do ocorrido.
    Na procuração assinada por CELSO, em 20 de setembro de 1993, consta poderes especiais, entre eles, para confessar.
    Tanto na petição, como na procuração, foi novamente informado que CELSO residia à Rua das Garças , 1435, em Campo Grande-MS.
    8) Na audiência que determinou o desmembramento do feito, realizada em 6 de outubro de 1993, como CELSO havia sido citado via edital e constituído advogado particular, foi determinada a intimação para nova audiência(f.133), sendo expedido mandado de intimação de sua defesa técnica (136).
    A audiência não foi realizada por ausência de CELSO (f.136), sendo decretada sua revelia em 22 de novembro de 1993 (f.137), havendo intimação de seu advogado para apresentação de defesa prévia.
    9) A defesa prévia de CELSO foi apresentada em 9 de dezembro de 1993, sendo arroladas 9 testemunhas, sem insurgência contra a citação por edital e o aproveitamento e juntada do interrogatório dos corréus no processo (f.139-140).
    10) Em 2 de março de 1994, o advogado Dr. Rene Siufi substabeleceu com reserva de poderes ao então advogado Dr. Renzo Siufi, OAB/MS 5.961 e o Dr. Honório Suguita, OAB/MS 4.898 (f.149).
    No mesmo dia, realizada audiência para oitiva das testemunhas, com a presença dos dois advogados de CELSO (f.154).
    Destaca-se dos referidos depoimentos, colhidos na presença da defesa técnica do requerente:
    a) Darcy Machado: que cobraram pelo serviço e falaram que o contratante era Celso Eurípedes. Que conhece CELSO há muitos anos, desde 1974, que sabe que ele é grileiro de terras (f.155-156).
    b) Davi dos Santos Guimarães: que JOSÉ ALEXANDRE trabalhou para CELSO e ouviu dizer que ele tinha rixa com SANDOVAL (f.157).
    c) Sandoval Bezerra dos Santos: que à época dos fatos andava no veículo da vítima. Que ficou sabendo que CELSO queria matá-lo e, na Delegacia, que o requerente foi o mandante do crime. Afirmou que CELSO o ameaçou de morte várias vezes (f.158-159).
    d) Celso de Araújo: que no hospital ANÍZIO disse que “foi o xará do depoente“ que mandou matar e contou sobre desentendimento de negócio entre CELSO, ora requerente, e SANDOVAL (f.160-161).
    e) Anézia Furtado de Souza: que seu filho falou que Celso Eurípedes "tinha mandado os elementos matarem matado SANDOVAL" (f.162-163).
    f) Nicanor Furtado de Souza: que a vítima falou que queriam matar SANDOVAL a mando de CELSO (f.166).
    11) Em 23 de agosto de 1994 ocorreu nova audiência de instrução e julgamento com a presença do advogado Dr. Honório Suguita, sendo ouvido o irmão do requerente (f.173-175).
    12) Em 26 de abril de 1995 realizada audiência de instrução e julgamento com a presença do advogado Dr. Honório Suguita, sendo ouvida a testemunha Luiz Roberto Rodrigues (f.183).
    Referida testemunha disse expressamente que “morou vizinho do acusado Celso Eurípedes, que então fizeram amizade; que não sabe por onde anda o réu Celso” (f.183).
    13) Manifestação de CELSO através de sua defesa técnica, às f.185/191/201, requerendo a oitiva das testemunhas faltantes, o que foi deferido às f.186/193.
    14) Oitiva das testemunhas de defesa Roberto Alves Vieira, João Moraes Tavares, Áureo Pereira em 10/8/1995, 19/10/1995 e 20/6/1996, com a presença do Dr. Honório Suguita (f.187-188/195-196).
    15) Em 5/8/1996 protocolizada a petição de alegações finais de CELSO assinada pelos advogados Dr. Rene Siufi e Dr. Honório Suguita (f.211-213).
    16) CELSO foi pronunciado em 25 de setembro de 1996 (f.219-221), com intimação da defesa técnica via imprensa oficial conforme certidão de f.222vº.
    17) Em 5 de agosto de 1997, Luiz Carlos Lopes Martins compareceu em cartório, afirmou ser primo de CELSO e solicitou autorização para extração de cópias para encaminhar ao advogado da família, sendo o pedido autorizado (f.225).
    Portanto, estabelecido que tivemos uma primeira fase de processo afeto ao Tribunal do Júri onde CELSO, apesar de citado por edital, constituiu advogado particular com poderes especiais, sendo que sua defesa técnica, formada por três advogados, participou ativamente do processo, não sendo aventada nenhuma nulidade.
    Afasta-se aqui a primeira alegação de nulidade arguida na revisão criminal, qual seja, da nulidade da citação por edital sem esgotamento de todos os meios para localização do acusado.
    Decorridos 25 anos da citação via edital (f.102-103), em síntese, sustenta a parte que há nulidade nos autos porque o magistrado, ao receber a denúncia, "prontamente, determinou a citação por edital aduzindo que o Revisionando estaria em lugar incerto e não sabido (fls. 80)." (sic).
    De fato, ao receber a denúncia em 17 de setembro de 1993, o juiz singular determinou a citação por edital de CELSO, uma vez que decretada sua prisão preventiva, ele não foi localizado, estando assim, desde a fase policial, presumidamente, em local incerto em não sabido.
    Contudo, tais fatos são irrelevantes porque CELSO constituiu advogado particular com poderes especiais que o representou durante toda instrução criminal e apresentou alegações finais.
    Dessume-se dos autos que, após o recebimento da denúncia, CELSO, por meio de patrono particular, formulou pedido de liberdade provisória, juntando procuração (além de comprovantes de água e luz) e apontando que sua residência era na Rua das Garças, n. 1435, Vila Célia, nesta capital , local onde não foi encontrado quando do mandado de intimação do sumário de acusação (f. 145-145vº).
    Por se tratar de processo afeto ao Tribunal do Júri, qualquer nulidade ligada à citação deveria ter sido alegada no momento processual oportuno, seja na defesa prévia ou nas alegações finais e, ainda, podendo até consignar que na Ata de Julgamento.
    Desta forma, "Encontrando-se o réu foragido, em lugar incerto e não sabido, correta a determinação da citação editalícia. Contudo, a constituição de advogado, mediante procuração nos autos, configura comparecimento espontâneo do acusado, suprindo eventual falta ou nulidade da citação (Precedentes).(STJ.HC 293.320/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014)".
    Se tal não bastasse, não se verifica a demonstração de prejuízo, considerando o histórico de atuação da defesa técnica de CELSO. (...)